Tribunal: TJDFT
Processo: 0728731-58.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0728731-58.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO SA APELADO: JOSEMARA DE OLIVEIRA NUNES PEIXOTO D E C I S Ã O Considerando a petição de ID 71704228, na qual o apelante informa a celebração de acordo e requer a desistência da apelação, homologo a desistência do recurso, com fulcro no art. 998 do CPC. Diante disso, julgo prejudicada a apelação e determino a remessa dos autos ao juízo de origem para as providências cabíveis, inclusive quanto à eventual homologação do acordo, se ainda não realizada. Publique-se. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator